Tribunal: TJMT
Processo: 1011707-27.2017.8.11.0015
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011707-27.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BENJAMIN QUINQUIVI SALAZAR - CPF: 390.615.071-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BENJAMIN QUINQUIVI SALAZAR - CPF: 390.615.071-20 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E
REEXAME NECESSÁRIO
- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - FORNECIMENTO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA COM IMPLANTE DE
STENT
FARMACOLÓGICO - DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – APLICAÇÃO DOS ARTS. 6º E 196 DA CF – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – DESCABIMENTO – SÚMULA 421/STJ – INTERPRETAÇÃO DA EC 80/2014 -
RECURSOS
DESPROVIDOS – SENTENÇA RATIFICADA.

À luz dos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, cabe aos entes da federação, igualmente responsáveis, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde à população.

Demonstrada a necessidade do procedimento cirúrgico pleiteado e a impossibilidade financeira de o autor ou sua família custeá-lo, não há falar-se em ofensa ao princípio da reserva do possível como óbice ao seu fornecimento, pois eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias dos entes federados não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada sua prevalência como direito fundamental constitucional do ser humano.

De acordo com a Súmula 421/STJ,
“os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”
.

Com o advento da Emenda Constitucional nº 80/2014 foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública, que, por essa razão, não mais faz jus aos honorários de sucumbência inclusive quando litiga contra ente diverso daquele a que se vincula, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário e recursos de apelação interpostos contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer nº 1011707-27.2017.8.11.0015, proposta por Benjamin Quinquivi Salazar, representado por seu filho Wesley Miguel Arruda Salazar, em desfavor do Município de Sinop e do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido, determinando que os requeridos forneçam à parte requerente o procedimento de angioplastia coronária com implante de
stent
farmacológico, sem, contudo, condená-los ao pagamento de honorários advocatícios, em face do advento da Emenda Constitucional nº 80, de 04 de junho de 2014.

Em seu recurso, Benjamin Quinquivi Salazar defende que a sentença deve ser reformada para que os entes apelados sejam condenados ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
em percentual compatível com os trabalhos desenvolvidos, e que seja
feito o prequestionamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais ventilados nas razões recursais
(ID
41045992).

Por sua vez, o Município de Sinop, em seu apelo, busca a reforma da sentença, sustentando, em apertada síntese, a necessidade de observância da divisão de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde; que o tratamento de saúde pleiteado, em razão do alto custo, é de responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso,
competindo aos municípios apenas a atenção básica de saúde
, e, por fim, a ocorrência de violação ao princípio constitucional da reserva do possível
no caso concreto.

Em consequência, requer o provimento do recurso, com o restabelecimento da ordem constitucionalmente fixada para a promoção da saúde pública no Brasil, seguindo orientação do constituinte quanto ao seu acesso universal e igualitário, além do respeito a sua estrutura organizacional tratada na Lei nº 8.080/90 e nas Portarias Ministeriais e Estaduais atinentes ao tema
. (ID 41045995).

Contrarrazões apresentadas (IDs 41045997 e 41046002).

A Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela ratificação da sentença em reexame necessário e pelo desprovimento dos recursos de apelação
(ID
43532955
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
reexame necessário e recursos de apelação interpostos contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer nº 1011707-27.2017.8.11.0015, proposta por Benjamin Quinquivi Salazar, representado por seu filho Wesley Miguel Arruda Salazar, em desfavor do Município de Sinop e do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido, determinando que os requeridos forneçam à parte requerente o procedimento de angioplastia coronária com implante de
stent
farmacológico, sem, contudo, condená-los ao pagamento de honorários advocatícios, em face do advento da Emenda Constitucional nº 80, de 04 de junho de 2014.

Examinando o caderno processual, verifica-se que o autor,
Benjamin Quinquivi Salazar
, com 52 anos de idade à época, ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop visando ao fornecimento do procedimento de
angioplastia coronária com implante de
stent
farmacológico, em razão de ter sido diagnosticado com Angina e, após cateterismo cardíaco, ter sido constatada lesão grave em artéria descendente anterior, havendo risco de apresentar infarto e arritmia.

Processados os autos, os requeridos foram condenados ao fornecimento do referido procedimento médico, porém, inconformado, o Município de Sinop interpôs recurso de apelação questionando a sentença por entender, em síntese, que, em se tratando de procedimento de alta complexidade, a responsabilidade pelo seu atendimento é apenas do Estado de Mato Grosso e que o ato judicial desconsiderou a divisão de atribuições do SUS e violou o princípio da reserva do possível.

O autor, por sua vez, também apelou, contudo, apenas em relação a não cominação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Ambos os recursos, todavia, devem ser desprovidos e ratificada a sentença sob reexame.

Ocorre que, no caso em apreço, restou incontroverso que o autor, Benjamin Quinquivi Salazar, devido ao seu grave estado de saúde, necessita da realização do procedimento de
angioplastia coronária com implante de
stent
farmacológico,
conforme laudo médico juntado aos autos.

Restou incontroverso, também, que nem o autor nem sua família possuem condições financeiras para arcar com o custo do procedimento médico, por ser de alto custo.

Diante destes fatos, evidente que o autor faz jus ao atendimento necessitado, a ser fornecido por intermédio do Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que se trata de direito decorrente da Constituição Federal, que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5°,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6° e 196) e, também, da Lei nº 8.080/1990, pela qual “
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
”. (art. 2º).

Com essas premissas, negar o tratamento necessitado pelo autor, no caso dos autos, implicaria a negativa ao direito fundamental à saúde e à vida, consagrado pela Constituição Federal e pela lei supracitada
.

E nem se diga, como defendido pelo ente municipal, que, por se tratar de tratamento de alta complexidade, caberia apenas ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade pelo seu fornecimento, em obediência à divisão de atribuições previstas na Lei nº 8.080/90.

Ocorre que, ao contrário do alegado, cabe à União, aos Estados Membros e aos Municípios, solidariamente, prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, direito fundamental do ser humano.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, após examinar o RE n. 855.178/SE, com repercussão geral reconhecida, reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde (
Tema 793
), nos seguintes termos:

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.
(Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.)

Sob outro norte, sendo a responsabilidade dos entes públicos prevista constitucionalmente, não pode a divisão de atribuições feita por norma infraconstitucional – Lei n. 8.080/1990, que constituiu o Sistema Único de Saúde (SUS) – afastar o dever de fornecer tratamentos médicos, medicamentos ou insumos a quem deles necessite para a manutenção da vida e da saúde.

Logo, evidenciada a responsabilidade solidária dos entes públicos na prestação do direito à saúde, correta a sentença que impôs ao apelante, em conjunto com o Estado de Mato Grosso, o dever de fornecer o tratamento necessitado pelo autor, não sendo o caso, outrossim, de invocar-se o
princípio da reserva do possível como meio de eximir-se da obrigação,
pois eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias dos entes federados não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada sua prevalência como direito fundamental do cidadão.

Nesse sentido, aliás, segue relevante julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e desta Corte,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE PRÓTESES AUDITIVAS - DIREITO À SAÚDE - INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA E SISTEMÁTICA DOS ARTIGOS 6º e 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS - NECESSIDADE DO TRATAMENTO DEMOSTRADA - ALTERNATIVA EFICAZ NÃO OFERECIDA PELO SUS - PRINCÍPIOS DA RESERVA DO POSSIVEL, DA UNIVERSALIDADE, DA ISONOMIA E DA IGUALDADE - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO - MULTA COMINATÓRIA CONTRA FAZENDA PÚBLICA - POSSIBILIDADE.

- A saúde constitui um direito de todos os indivíduos e um dever do Estado, a quem compete implementar políticas sociais e econômicas visando ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, em conformidade com o disposto pelos artigos 6º e 196, da Constituição Federal.

- (...).

-
Eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência do direito reclamado
.

- Não há que se falar em ofensa aos princípios da universalidade, da isonomia e da igualdade, posto que o Poder Judiciário apenas está a ordenar o cumprimento dos dispositivos da Constituição Federal, violados quando da negativa da Administração Pública.

- (...)”
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0079.18.016679-9/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Balbino, 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/06/2019, publicação da súmula em 17/06/2019) Grifei.

Não se olvide, ademais, que o princípio da reserva do possível
não se sobrepõe ao dever do Estado de oferecer o “mínimo existencial” no âmbito da assistência à saúde.

Nessa linha, o eminente Desembargador Luiz Carlos da Costa, ao se debruçar sobre o assunto, afirmou, com propriedade, que
“Quando a Administração, de maneira injustificada, é omissa em efetivar as políticas públicas constitucionalmente definidas e essenciais para a promoção da dignidade humana, a interferência do Poder Judiciário é perfeitamente legítima e serve como instrumento para restabelecer a integridade da ordem jurídica violada,
pois o Estado tem o dever constitucional de pelo menos fornecer o “mínimo existencial” à assistência à saúde
”
. (RAC 102818/2016, DJE 25/04/2018) Destaquei.

Destarte, por todos estes motivos, descabida a reforma da sentença na parte que, de forma fundamentada, imprimiu eficácia ao direito constitucional à saúde do autor no caso concreto, não devendo ser acatado, no particular, o apelo do Município de Sinop.

De igual modo, como antecipei, não merece acatamento o apelo do autor, quanto à condenação dos apelados ao
pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Primeiro, porque resta consolidada no Superior Tribunal de Justiça a jurisprudência quanto ao descabimento do pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública quando esta instituição atua contra a pessoa jurídica da qual é integrante, qual seja, o Estado de Mato Grosso (Súmula 421).

Segundo, porque, após o advento da EC nº 80/2014 foram conferidas à Defensoria Pública as prerrogativas da Magistratura, não mais sendo possível a condenação de honorários advocatícios em favor desta instituição em nenhuma hipótese, independentemente de não estar atuando contra o ente federativo a que pertence.

Nesse sentido, veja-se a novel redação do art. 134 da Constituição Federal, dada pela Emenda Constitucional nº 80/2014:

“Art. 134. (...)

§ 4o São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal”.

Com efeito, após a alteração constitucional, cabe à Defensoria Pública o mesmo tratamento dispensado ao Ministério Público quanto aos honorários, ou seja, dentro de critério de absoluta simetria, se o Ministério Público não paga os honorários, também não deve recebê-los

(REsp 1099573/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/4/2010, DJe 19/5/2010).

Ademais, nos termos do art. 135 c/c 39, §4º, da Constituição Federal, os membros da Defensoria Pública devem ser remunerados exclusivamente por subsídio, a ser recebido em parcela única, sendo vedado o recebimento de qualquer outra espécie de verba remuneratória.

Por todos esses motivos,
este Tribunal fixou o entendimento de que é indevido o pagamento dos honorários à Defensoria Pública em razão da sua equiparação, pela Emenda Constitucional nº 80/2014, com a Magistratura e o Ministério Público, independentemente do ente federativo contra o qual tal instituição atue
.

Nesse sentido são inúmeros os precedentes desta Casa, citando-se, por todos:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –– EXTINÇÃO DO PROCESSO ANTE O ÓBITO DA AUTORA –PRETENDIDA CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO DA EC 80/2014 – RECURSO DESPROVIDO.

Com o advento da Emenda Constitucional nº 80/2014 foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública, que, por essa razão, não mais faz jus aos honorários de sucumbência, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita.

(N.U 0003552-42.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

Assim, também escorreita a sentença ao não condenar os entes apelados ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública no caso concreto.

Por fim, quanto ao pretendido prequestionamento dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais sobre o tema, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um por um, os fundamentos e artigos invocados pelas partes, bastando que solva, fundamentadamente, a controvérsia recursal, o que ocorreu no caso dos autos.

Desse modo,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos pelo
Município de Sinop e por
Benjamin Quinquivi Salazar
e, em reexame necessário,
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2020